Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULOS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. EXCESSIVA E DESARRAZOADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. MEDIDA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos pertencentes ao executado/agravante, bem como manteve a restrição de circulação dos referidos automóveis, via Renajud.
2. A questão relativa à desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem Fiat/Toro Freedom At. Ano 2016/2017, em razão de suposta alienação a terceiro de boa-fé (não integrante da lide), foi levantada pelo executado em sede de impugnação à penhora, contudo, não foi expressamente apreciada pelo Juízo a quo. Inviável, portanto, conhecer do referido pedido no âmbito deste agravo de instrumento, ante a sua devolutividade limitada, a fim de evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento dos veículos, constitui medida excessiva, pois não garante a satisfação do crédito exequendo e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda proprietário dos automóveis.
4. Soma-se a isso a ausência de utilidade e efetividade da referida medida. Não se depreende dos autos que as parcelas dos contratos de financiamento dos veículos, gravados com cláusula de alienação fiduciária, estejam sendo regularmente adimplidas pelo devedor fiduciante perante o credor fiduciária. Ademais, ainda que liquidados os referidos contratos e adquirida a propriedade plena pelo executado, eventual alienação dos veículos não seria medida consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), quando considerados o valor de mercado dos bens e a quantia executada. Ainda, encontra-se pendente de resolução, na origem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diligência que pode, em tese, trazer maiores benefícios à execução.
5. Ausente razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da restrição de circulação dos veículos, via Renajud, para garantia da penhora dos direitos aquisitivos, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Precedentes do e. TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.